Tribunal: TJMT
Processo: 1042139-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042139-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CAMPO GRANDE - FASE I - CNPJ: 17.337.298/0001-22 (AGRAVADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO PALINKAS ANZELOTTI - CPF: 353.521.358-45 (ADVOGADO), STEFANIE DE CARVALHO AVELINO DOS SANTOS - CPF: 505.138.978-36 (ADVOGADO), HALLAF ANDRADE DE COUTO - CPF: 122.534.426-31 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA BULK PACHECO - CPF: 496.661.558-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. impugnação de crédito em recuperação judicial. alegação de nulidade por ausência de fundamentação. inocorrência. prévia homologação de plano de recuperação extrajudicial. descumprimento. perda de eficácia da novação. apuração do crédito pelo administrador judicial. regularidade. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedades empresárias em recuperação judicial contra decisão que julgou parcialmente procedente incidente de impugnação de crédito, majorando o crédito quirografário em favor da parte agravada, conforme apurado pelo Administrador Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; se deve prevalecer a novação decorrente do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), ainda que descumprido, ou se é válida a apuração do crédito conforme atualização realizada pelo Administrador Judicial no âmbito da atual recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada adotou os fundamentos do Administrador Judicial, apresentando motivação suficiente. Não há violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

4. A homologação do PRExtra não subsiste diante do descumprimento, reconhecido em decisão anterior da recuperação judicial, o que retira a eficácia da novação.

5. O crédito encontra-se devidamente comprovado pelos documentos apresentados, sendo sua quantificação realizada pelo Administrador Judicial com critérios uniformes de correção monetária e juros.

6. A tentativa das recuperandas de impor os parâmetros do plano extrajudicial descumprido revela-se incompatível com o art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, que exige atualização até a data do pedido da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão adota as conclusões do Administrador Judicial e do Ministério Público. 2. Descumprido o plano de recuperação extrajudicial, perde eficácia a novação nele prevista. 3. O crédito sujeito à recuperação judicial deve ser apurado pelo Administrador Judicial, atualizado até a data do pedido, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, e 85, § 2o; CC/2002, art. 360, I; Lei no 11.101/2005, arts. 8o, 9o, 59, 61, § 2o, e 165, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras - todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1011454-82.2022.8.11.0041, formulado por CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CAMPO GRANDE - FASE I, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a retificação do crédito do impugnante, a fim de constar o valor de R$ 592.980,52 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), na Classe III - Quirografária, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 (cf. Id. no 203555107 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, IV do CPC, alegando que o magistrado não enfrentou todos os pontos controvertidos apresentados pelas partes.

Argumentam, ainda, que houve desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) em 03/03/2017, nos autos do processo no 1058981-40.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

No mérito, alegam que o crédito da agravada foi novado pela homologação do PRExtra, ao qual ela expressamente aderiu, devendo ser calculado com base nos parâmetros da Opção A do referido plano, que prevê deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a novação operada e a força vinculante da homologação do PRExtra, em violação ao art. 59 da Lei no 11.101/05.

Insistem na necessidade de minoração do crédito arrolado no Edital de Credores pelo Administrador Judicial, uma vez que os valores efetivamente devidos ao agravado são aqueles submetidos à novação decorrente da aprovação do PRExtra, devendo, portanto, ser atualizados exclusivamente na forma e nas condições nele estabelecidas, e não segundo os parâmetros previstos no contrato originário celebrado entre as partes.

Requerem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso a fim de que seja expressamente reconhecida a necessidade de observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ante a novação dos créditos quirografários cujos titulares optaram pela Opção ‘A’ do referido Plano, de modo a manter a autoridade da coisa julgada formada pelo 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP e autuado sob o no 1058981-40.2016.8.26.0100 (cf. Id. no 331046885).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 339621862).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 340669392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1011454-82.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a retificação do crédito do impugnante, ora agravado, a fim de constar o valor de R$ 592.980,52 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), na Classe III – Quirografária.

A decisão agravada, com apoio no parecer elaborado pelo Administrador Judicial, rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos:

O presente incidente de impugnação de crédito visa à majoração de crédito quirografário no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial do Grupo Colombo, conforme disciplinado pelos artigos 7o e seguintes da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei no 11.101/2005).

A Lei de Regência estabelece em seu artigo 7o, § 1o, que todos os credores quirografários, com garantia real ou privilégios especiais, titulares de créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, estão sujeitos aos efeitos desta, sem prejuízo das preferências legais.

O artigo 9o do mesmo diploma legal, estabelece os requisitos para a habilitação de crédito, determinando que esta deverá conter: I - o nome, qualificação e endereço do credor; II - o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas.

No presente caso, verifica-se que o impugnante apresentou os documentos necessários para comprovar a existência e exigibilidade do crédito decorrente de relação locatícia comercial.

O crédito objeto da impugnação tem origem em contratos de locação comercial firmados entre as partes para instalação de loja do Grupo Colombo no Shopping Campo Grande, sendo constituído pelo inadimplemento de aluguéis e demais verbas direta ou indiretamente ligadas à locação.

É cediço que a relação locatícia comercial estabelecida entre as partes se rege pela Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código Civil, conforme previsto no artigo 79 da Lei de Locações.

O contrato de locação, nos termos do artigo 565 do Código Civil, constitui negócio jurídico pelo qual uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

O artigo 569 do Código Civil estabelece que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel segundo o costume do lugar, e, em falta de acordo, por meses vencidos. O descumprimento desta obrigação fundamental caracteriza inadimplemento contratual, nos termos do artigo 389 do mesmo códex, gerando o dever de responder por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais, além de honorários advocatícios.

Outrossim, o Princípio do Pacta Sunt Servanda, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro através do artigo 421-A do Código Civil, estabelece que os contratos devem ser cumpridos conforme pactuado pelas partes, constituindo lei entre elas. Tal princípio encontra-se em harmonia com a força obrigatória dos contratos e com o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

No caso em tela, as recuperandas voluntariamente celebraram contrato de locação comercial, assumindo a obrigação de pagar aluguéis mensais e demais encargos locatícios. O inadimplemento de tais obrigações, desde maio de 2015 até janeiro de 2020, conforme demonstrado nos autos, constitui violação ao pacto firmado e gera o direito do credor de exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

DA ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO POR RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR

As recuperandas alegam que houve novação da dívida em razão da homologação de plano de recuperação extrajudicial em 03/03/2017. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A novação prevista no artigo 59 da Lei No 11.101/2005 aplica-se aos créditos existentes e submetidos ao plano de recuperação até a data de sua homologação. Os créditos constituídos posteriormente, decorrentes de inadimplementos ocorridos após a homologação do plano extrajudicial, não se sujeitam aos efeitos da novação.

Conforme demonstrado nos autos, parte substancial dos valores cobrados refere-se a aluguéis e encargos vencidos após março de 2017, não estando, portanto, abrangidos pela novação decorrente do plano de recuperação extrajudicial anterior.

Desta forma, afasto a preliminar de novação integral do crédito.

DA VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL E DA INTEGRAÇÃO CONTRATUAL

Questão central da controvérsia reside na aplicabilidade da multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os valores inadimplidos.

As recuperandas sustentam que tal penalidade não está prevista no corpo do contrato de locação principal, mas apenas em documento apartado denominado “Normas Gerais”, que não integrariam o pacto locatício.

O argumento não encontra amparo na legislação civil e na natureza dos contratos de locação em Shopping Centers. É cediço que tais pactos, de natureza atípica e complexa, são comumente compostos por um instrumento principal e por documentos acessórios como normas gerais e regimentos internos que o integram para todos os fins de direito.

O próprio contrato de locação, em sua cláusula primeira, faz referência expressa aos documentos integrantes e complementares, estabelecendo que integram o contrato, além do resumo de informações contratuais (RIC), as “NORMAS GERAIS COMPLEMENTARES DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS DOS SALÕES COMERCIAIS SITUADOS NO SHOPPING CENTER ELDORADO CAMPO GRANDE”.

Tais documentos, uma vez que de ciência inequívoca do locatário no momento da contratação, possuem força vinculante, em observância ao Princípio do Pacta Sunt Servanda e da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil.

A interpretação dos contratos, nos termos do artigo 112 do Código Civil, deve atender mais à intenção neles consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Ademais, o artigo 113 do mesmo diploma determina que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

No caso específico dos contratos de locação em Shopping Centers, é notório que constituem contratos complexos e atípicos, que envolvem não apenas a cessão do espaço físico, mas todo um conjunto de serviços, normas de funcionamento e obrigações recíprocas que visam ao adequado funcionamento do empreendimento. Tais contratos são tradicionalmente compostos por múltiplos documentos que se complementam e formam um todo indivisível.

As recuperandas, ao assinarem o contrato de locação em 01/07/2007, conforme se verifica da página 4/17 do instrumento contratual, expressamente reconheceram e aceitaram a integração das “Normas Gerais” ao pacto locatício. Durante todo o período de vigência da relação contratual - mais de 13 anos - as recuperandas se beneficiaram da locação, utilizaram o espaço comercial e auferiram receitas, sem jamais questionar a validade ou aplicabilidade das referidas normas.

A teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), corolário do princípio da boa-fé objetiva, veda o comportamento contraditório que frustre legítimas expectativas criadas pela própria conduta anterior da parte. Conforme leciona a doutrina, aquele que, durante largo período, comporta-se de determinada maneira, criando expectativas legítimas na contraparte, não pode posteriormente negar validade aos atos praticados.

Nesse diapasão, o artigo 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé. Questionar, somente após o inadimplemento e no contexto da recuperação judicial, cláusulas contratuais conhecidas e tacitamente aceitas durante anos configura exercício inadmissível de posição jurídica, violando a confiança depositada pela contraparte.

Ademais, a Cláusula 21.3 das “Normas Gerais” estabelece expressamente a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel inadimplido. Tal previsão é válida e exigível, integrando o complexo contratual estabelecido entre as partes.

Nesse contexto, a recusa das recuperandas em se submeter à cláusula penal, após terem se beneficiado da relação contratual durante anos, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, violando o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos.

DA LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS

As recuperandas questionam a legitimidade do impugnante para cobrar valores relativos a IPTU e energia elétrica, argumentando tratar-se de créditos de terceiros.

O argumento não merece prosperar. Conforme se extrai da Cláusula Sétima do contrato de locação e do Capítulo XI das “Normas Gerais”, a locatária obrigou-se expressamente ao pagamento direto das despesas e encargos de locação, incluindo o Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD), no qual estão incluídos os custos com energia elétrica e tributos incidentes sobre o imóvel.

A Cláusula Oitava, § 1o, do contrato estabelece que, cabe às locadoras o direito de alterar o valor do Coeficiente de Rateio para aumentá-lo ou diminuí-lo, independentemente de aviso ou notificação, demonstrando que tais despesas integram o complexo de obrigações assumidas pela locatária.

Ainda, o artigo 23, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações) estabelece como obrigação do locatário o pagamento dos impostos e taxas, e das despesas ordinárias de condomínio. Tal obrigação, quando inadimplida, converte-se em crédito do locador, nos termos do artigo 22, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

O Código Civil, em seu artigo 569, inciso II, estabelece que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado. O inadimplemento de tais obrigações gera direito de crédito ao locador, não se tratando de cobrança de direito alheio, mas de direito próprio decorrente do vínculo obrigacional.

A natureza jurídica da obrigação é contratual e não tributária. O locador, ao adiantar o pagamento de tributos ou despesas de responsabilidade do locatário, sub-roga-se nos direitos do credor originário, nos termos do artigo 346, inciso III, do Código Civil, que dispõe sobre a sub-rogação legal em favor daquele que paga dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Portanto, o crédito cobrado pelo impugnante decorre de obrigação contratual autônoma, expressamente assumida pelas recuperandas no instrumento de locação, sendo plenamente legítima sua cobrança no âmbito da recuperação judicial, não se confundindo com a cobrança de crédito tributário ou de terceiros.

DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO E INCIDÊNCIA DE JUROS

O artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 é claro ao estabelecer que o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, que no caso ocorreu em 04/02/2020.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação de juros de mora após o pedido de recuperação judicial é incompatível com o objetivo da Lei no 11.101/2005, qual seja, viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O parecer técnico do Administrador Judicial demonstrou corretamente o cálculo do crédito, aplicando: a) O valor principal de R$ 385.400,61; b) A correção monetária pelo índice IGP-DI até 04/02/2020, totalizando R$ 433.781,06; c) A multa de 10% sobre o principal corrigido, no valor de R$ 43.378,11; d) Os juros de mora calculados até 04/02/2020, no montante de R$ 115.821,36.

Como se depreende dos autos, a metodologia adotada pelo Administrador Judicial mostrou-se tecnicamente correta ao determinar que a multa de 10% (dez por cento) deve incidir apenas sobre o valor principal devidamente corrigido, expurgando sua aplicação sobre os juros de mora para evitar a ocorrência de bis in idem.

Importante destacar que o assistente técnico contábil observou corretamente que há valores cujo vencimento é posterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, são extraconcursais, não podendo ser incluídos no presente crédito concursal.

DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Embora as recuperandas tenham questionado a ausência de documentação pormenorizada, verifica-se que o impugnante apresentou documentação suficiente para comprovar seu crédito.

Inicialmente, o impugnante instruiu o feito com o contrato de locação comercial e planilha demonstrativa discriminada dos valores devidos (ID.80813406), contendo o detalhamento de todos os aluguéis e encargos inadimplidos até a data do pedido de recuperação judicial.

Posteriormente, em atendimento à determinação judicial, o impugnante juntou as “Normas Gerais Regedoras de Locações no Shopping Center Eldorado Campo Grande” (IDs.172103552 e 172103577), documento este que integra o complexo contratual e prevê expressamente em sua Cláusula 21.3 a incidência da multa de 10% sobre os valores inadimplidos.

O Administrador Judicial, após análise minuciosa da documentação, apresentou parecer técnico inicial (ID.122987976) e, posteriormente, parecer conclusivo com análise contábil detalhada (IDs.194437787 e 194437789), demonstrando de forma pormenorizada o cálculo do crédito devido, considerando apenas os valores com vencimento até 04/02/2020, data do pedido de recuperação judicial.

A documentação apresentada, aliada ao parecer técnico do Administrador Judicial que procedeu à análise contábil dos valores com metodologia adequada e em conformidade com a Lei no 11.101/2005, é suficiente para comprovar a existência, liquidez e exigibilidade do crédito.

DA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO

O crédito decorrente de contratos de locação comercial possui natureza quirografária, devendo ser classificado na Classe III do Quadro Geral de Credores, conforme previsto no artigo 83, inciso VI, da Lei no 11.101/2005.

Não há nos autos qualquer garantia real ou privilégio especial que justifique classificação diversa.

DA ANÁLISE DO VALOR DEVIDO

Após análise minuciosa da documentação apresentada e dos cálculos realizados pelo Administrador Judicial, verifica-se que o valor devido é de R$592.980,52 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), correspondentes a:

(i) Principal corrigido: R$433.781,06;

(ii) Multa (10%): R$43.378,11;

(iii) Juros de mora: R$115.821,36

Total: R$592.980,52

Tal valor encontra-se devidamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), em estrita observância ao artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

O parecer do Ministério Público corrobora o entendimento técnico do Administrador Judicial, reconhecendo a correção do cálculo apresentado.

A retificação do Quadro Geral de Credores é medida necessária e adequada para refletir a realidade do passivo da empresa em recuperação judicial.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de impugnação de crédito formulado por CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CAMPO GRANDE - FASE I, para DETERMINAR a retificação do Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do GRUPO COLOMBO, para RETIFICAR o crédito do impugnante para constar o valor de R$592.980,52 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), na Classe III - Quirografária, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005.

Sem custas e honorários, ante a ausência de litigiosidade.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada para acolher a pretensão da parte credora no sentido de que o seu crédito, inicialmente arrolado no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial no montante de R$ 36.102,45, fosse retificado para R$ 592.980,52, esclarecendo, inclusive, que a metodologia adotada pelo Administrador Judicial para a apuração do valor do crédito encontra amparo no art. 9o da lei de regência, exige a correta verificação dos créditos passíveis de inclusão no Quadro Geral de Credores, tendo incluído os encargos contratuais devidos até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/02/2020), estando conforme a legislação e prática processual aplicável.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelas agravantes não significa ausência de fundamentação. O magistrado, ao adotar as conclusões do Administrador Judicial, corroboradas pelo Ministério Público, enfrentou a questão controvertida de forma suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 489, §1o, IV do CPC.

Quanto à alegação de desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), também não merece prosperar, pois, sobreveio decisão nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, proferida em 23/11/2022, que reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial.

Este fato crucial foi convenientemente omitido pelas agravantes em suas razões recursais, o que por si só já enfraquece substancialmente sua argumentação. A própria existência de um novo pedido de recuperação judicial, desta vez judicial e não extrajudicial, mostra que o PRExtra não alcançou seus objetivos, tendo sido descumprido.

As agravantes também defendem que o crédito do agravado deve ser calculado conforme os termos do PRExtra, com deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Ocorre que, o crédito em questão está devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos originários, que demonstram a inadimplência dos títulos e a efetiva relação comercial entre as partes, representando relação preexistente ao pedido de recuperação judicial.

O Administrador Judicial, figura imparcial e de confiança do Juízo, realizou apuração técnica e detalhada do crédito, utilizando como parâmetros a atualização monetária pela tabela do TJMT e juros de 1% ao mês desde 10/06/2016 até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), conforme documento vinculado ao Id. no 122987976 dos autos de origem.

Importante ressaltar que a habilitação de crédito não buscou desconsiderar eventual novação operada pelo PRExtra, mas sim garantir que o crédito fosse corretamente reconhecido e quantificado no âmbito da atual Recuperação Judicial.

O artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05 estabelece que o valor do crédito para fins de habilitação deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, procedimento que foi rigorosamente seguido pelo Administrador Judicial.

Ademais, como já mencionado, a decisão proferida em 23/11/2022 nos autos da Recuperação Judicial reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial; sendo assim, mesmo que se considerasse a novação operada pelo PRExtra, esta já não produziria efeitos em razão do seu descumprimento.

A tentativa das agravantes de impor as condições de pagamento do plano extrajudicial (deságios e juros específicos da Opção A) ao valor a ser inscrito no Quadro Geral de Credores da atual Recuperação Judicial revela-se como manobra para subestimar o crédito do agravado e desvirtuar o propósito da Lei no 11.101/05, que busca a equidade e a transparência na formação do passivo.

Portanto, a decisão agravada, ao manter o crédito da agravada no valor apurado pelo Administrador Judicial, apenas garantiu a regularidade e a completude do Quadro Geral de Credores, essencial para o bom andamento do processo recuperacional. Negar este fato com base em um argumento de novação que ignora a falha no reconhecimento do crédito dentro da própria recuperação judicial e o descumprimento do PRExtra seria chancelar um prejuízo indevido à agravada e desvirtuar o instituto da habilitação de crédito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026